Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005192-79.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
CARLOS FERNANDO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por determinar que a Sessão Plenária do Júri seja realizada de forma híbrida (parcialmente virtual), nos autos da Ação Penal n.o 0048757-52.2019.811.0042, em que foi pronunciado como incurso na pena do art. 121, §2o, incs. IV e VI, §2o-A, inc. I, §7o, inc. III c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o firmatário do remédio heroico que, com fulcro na Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020 do Conselho Superior da Magistratura do eg. TJMT e na Resolução n.o 329/2020 do CNJ, a d. magistrada singular determinou que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para 30/03/2021, seja realizada parcialmente virtual, com a presença física dos jurados no Plenário e a oitiva das testemunhas e vítima e o interrogatório do réu por sistema de videoconferência.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que a decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, pois com o julgamento parcialmente virtual perante a Corte Popular não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas, que “podem muito bem se reunir ou reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo tome conhecimento, inclusive, podem até mesmo serem coagidas em seus testemunhos”, além violar à plenitude de defesa, mitigando, senão prejudicando, a atuação regular do defensor e afastando a garantia do acusado de ser interrogado perante os jurados, ocasião em que pode transmitir-lhes diretamente, “sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”, suas emoções, indignações, arrependimentos, expressões corporais, os quais podem contribuir para o julgamento justo pelo Conselho de Sentença.
De mais a mais, alega que a instituição do Tribunal do Júri é constitucional e a sua organização, à luz da Constituição Federal de 1988, só pode se dar por força de lei, a tornar inconstitucional a alteração de suas formalidades mediante outros meios, como ocorre com regulamentação da Sessão Plenária de forma híbrida, durante o momento pandêmico ora vivenciado, mediante a edição da Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020 do Conselho Superior da Magistratura do eg. TJMT, sem olvidar, ainda, que, nos termos do art. 22, inc. I, da Carta Magna, a competência para legislar sobre Direito Penal e Processual Penal é privativa da União, a impedir que um ato normativo secundário do Conselho Nacional de Justiça inove sobre tais matérias.
Diante do que expõe, o impetrante requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar-se ao juízo a quo a realização do julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri de forma inteiramente presencial, com as devidas medidas de prevenção indicadas pelos profissionais de Saúde, e, de forma subsidiária, o deferimento liminar da ordem para suspender a Sessão Plenária designada para o dia 30/03/2021, até o julgamento do mérito deste habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81434997 ao ID 81442952.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta, em princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado -, e houver flagrante ilegalidade que constrange o direito de ir e vir do paciente, devidamente demonstrado na prova pré-constituída.
Isso implica dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Diante deste cenário, a par dos argumentos vertidos no writ e da prova pré-constituída no remédio heroico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio do sistema de videoconferência, tal qual determinado pela d. autoridade tida por coatora, encontra suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura desse eg. Sodalício, pois, nos termos do que prevê a Portaria-Conjunta n.o 428, de 13 de julho de 2020, em seu art. 16, caput e §1o, inexiste vedação para que o julgamento perante o Conselho Popular seja realizado por videoconferência ou modo misto (presencial e virtual).
A propósito, a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça decidiu recentemente, na sessão realizada no dia 03/02/2021, inexistir ilegalidade manifesta na designação de sessão plenária do Júri de forma mista, cujo julgado ementado a seguir reproduzo, in verbis:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI – REALIZAÇÃO DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) – MEDIDA ADOTADA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA CONJUNTA N. 428/2020-TJMT – LEGALIDADE – PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO – ORDEM DENEGADA.
Autorizada, por meio de Portaria Conjunta, a realização das sessões de julgamento do Tribunal do Júri, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência, ou de forma híbrida, ou seja, com a presença das autoridades e dos jurados sorteados, de modo a prevenir o contágio pela Covid-19, não há falar em direito absoluto de presença física dos pacientes, mormente quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor”.
De mais a isso, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do Processo Penal, no art. 185, §2o, no art. 217 e no art. 222, §3o.
Outrossim, o c. Superior Tribunal do Júri, antes mesmo do momento pandêmico ora vivenciado, já admitia que o interrogatório do acusado nos julgamentos perante o Tribunal do Júri ocorresse mediante o sistema de videoconferência, ex vi do RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017.
E, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.o 55/2019, que em seu art. 3o preconiza “Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri”.
Desse modo, uma vez que os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, pois encontram suas raias nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna, nos termos do princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas, não vislumbro o periculum in mora necessário à antecipação dos efeitos da tutela, tampouco para deferir o pedido liminar de suspensão da Sessão Plenária, que, embora estivesse designada para ocorrer na data de ontem (30/03/2021), conforme informado pelo i. Defensor Público na inicial do remédio heroico, em consulta ao andamento processual da ação penal ajuizada em 1o grau, disponibilizado no sistema PJe, constatei que o referido ato solene foi redesignado para 22/06/2021, de modo que, considerando a celeridade do procedimento do habeas corpus, o julgamento do mérito da presente impetração terá ocorrido antes da aludida data.
Ademais, as assertórias deduzidas na inicial se confundem com o próprio mérito da ação mandamental, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CARLOS FERNANDO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator